Tribunal: TJDFT
Processo: 20180310085825APR
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃODE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão contida na sentença ou no acórdão (artigo 619, CPP), não sendo a via adequada para pretender a rediscussão da matéria.
2. Não é necessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando a análise das questões suscitadas de forma fundamentada.
3. Verificando que a questão posta foi suficientemente resolvida no aresto embargado, ainda que em desarmonia com o intento do Embargante, não se faz presente vício, dentre aqueles previstos no art. 619, do CPP, a ser sanado, de maneira tal que não há razão para o provimento dos embargos, sequer em relação ao ensejo de prequestionamento.
4. Recurso conhecido e desprovido.